Tribunal: TJSP
Processo: 1012652-28.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Autor alega que a ré, vizinha de garagem em condomínio, riscava propositalmente a lateral de seu veículo, o que teria sido capturado pelas câmeras de segurança. Aplicação de multa pelo condomínio. Revelia da ré. Sentença de procedência em parte. Recurso da autora para o arbitramento de indenização por danos morais. Em que pese o aborrecimento, o evento se limitou

Ementa:

Apelação. Ação de indenização. Autor alega que a ré, vizinha de garagem em condomínio, riscava propositalmente a lateral de seu veículo, o que teria sido capturado pelas câmeras de segurança. Aplicação de multa pelo condomínio. Revelia da ré. Sentença de procedência em parte. Recurso da autora para o arbitramento de indenização por danos morais. Em que pese o aborrecimento, o evento se limitou a danos materiais. Inexistência de grave transtorno ou ofensa à personalidade da autora. Sentença mantida. Recurso improvido.